Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717330-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de busca e apreensão, determinou a emenda a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Em suas razões, a parte agravante afirma que para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69). Alega que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, tendo em vista que a carta com aviso de recebimento foi para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes, sendo o réu constituído em mora. Sustenta que é dever do financiado informar à instituição bancária qualquer mudança de endereço, seja por obrigação contratual, seja como atitude de boa-fé, não podendo o devedor se beneficiar de sua conduta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial, recebê-la e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69. Preparo regular. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Pois bem, o Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2o, estabelece: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...). § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...).” Assim, constata-se que a mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Na hipótese vertente, verifica-se que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada pelo agravante para o endereço informado pela parte agravada no contrato firmado entre as partes. No entanto, a notificação não foi efetivamente recebida no endereço, retornando com a anotação de “mudou-se”. Com efeito, a alteração de domicílio pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor, não invalida a notificação. Nesse caso, o envio da notificação para o endereço anteriormente informado serve para caracterizar a mora do devedor, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido, destaco julgados deste eg. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que "mudou-se" ou "desconhecido", porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408763, 07293898520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. INFORMAÇÃO: "MUDOU-SE". FINS SOCIAIS E EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. EXEGESE. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele. 2. Neste contexto, considerando que o devedor se mudou e não comunicou ao seu credor, não observando o princípio da boa-fé objetiva, diversamente do que ocorre quando há retorno do Aviso de Recebimento com noticiando mera ausência do devedor, a notificação realizada no endereço contratual é suficiente para comprovação da mora da parte inadimplente. 3. Assim, não há que se falar em ausência de documento essencial, que deveria acompanhar a inicial, para acarretar o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1403487, 07082061620218070014, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, já que havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor mudou-se, não teria o condão de invalidar a sua constituição em mora. Ademais, considerando o risco iminente de prolação, na origem, de sentença terminativa caso a parte autora não atenda à ordem de emenda, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, viabilizando a análise mais aprofundada da questão por ocasião da apreciação de mérito. Com esses fundamentos, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 19:58:09. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador